Tribunal: STJ
Processo: 2328367-24.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2847419 - SP (2025/0029655-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: M5 INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO EM GERAL
LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: RODRIGO NUMERIANO DUBOURCQ DANTAS - PE031920
LAURO ALVES DE CASTRO - PE035478
AGRAVADO
: RAPHAEL
GAROFALO
SILVEIRA
SOCIEDADE
DE
ADVOGADOS
ADVOGADOS
: ALFREDO DOMINGUES BARBOSA MIGLIORE - SP182107
ALUÍSIO CABIANCA BEREZOWSKI - SP206324
KEDMA FERNANDA DE MORAES WATANABE - SP256534
GABRIELLE CRISTINE AVELINO - SP452132
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
ALEGADA
OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO EVIDENCIADA.
ACÓRDÃO ESTADUAL FUNDAMENTADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO
NÃO DEMONSTRADO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
PROPORCIONALIDADE.
MODIFICAÇÃO.
NECESSIDADE
DE
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
1. Não se verifica a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na
medida em que a eg. Corte estadual dirimiu, fundamentadamente, os pontos
essenciais ao deslinde da controvérsia.
2. No caso, o Tribunal de origem, analisando as circunstâncias do caso,
concluiu que: a) "quanto à parte da cobrança relativa aos honorários de êxito
antes do efetivo trânsito em julgado do processo 5002032-15.2017.4.03.6130,
que foi afastada no julgamento do AgInt no AREsp 1.997.699/SP, observa-se
que o agravado excluiu referida cobrança nos cálculos atualizados de fls. 1.247
/8 (origem), em consonância com o entendimento consignado pelo C. STJ.
Assim, o cálculo apresentado pelo agravado mostrou-se adequado aos
critérios após o julgamento do AgInt no AREsp 1.997.699/SP, conforme a
condenação no título executivo e restaram insuficientemente impugnados pela
"; e b) "
agravante, portanto, inexistente alegado excesso de execução
a
condenação por litigância de má-fé em 3% do montante da condenação
comporta adequação, devendo ser reduzida para 2%, mais condizente no caso
".
dos autos
3. A pretensão de modificar o entendimento firmado demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso
especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo
exame, conhecer do agravo para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50163001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/09/2025 16:27:26
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: d465c1dc-9c1f-4f57-9df3-6972f87005e6

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
26/08/2025
01/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA50163001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/09/2025 16:27:26
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: d465c1dc-9c1f-4f57-9df3-6972f87005e6

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2847419 - SP (2025/0029655-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: M5 INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO EM GERAL
LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: RODRIGO NUMERIANO DUBOURCQ DANTAS - PE031920
LAURO ALVES DE CASTRO - PE035478
AGRAVADO
: RAPHAEL
GAROFALO
SILVEIRA
SOCIEDADE
DE
ADVOGADOS
ADVOGADOS
: ALFREDO DOMINGUES BARBOSA MIGLIORE - SP182107
ALUÍSIO CABIANCA BEREZOWSKI - SP206324
KEDMA FERNANDA DE MORAES WATANABE - SP256534
GABRIELLE CRISTINE AVELINO - SP452132
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
ALEGADA
OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO EVIDENCIADA.
ACÓRDÃO ESTADUAL FUNDAMENTADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO
NÃO DEMONSTRADO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
PROPORCIONALIDADE.
MODIFICAÇÃO.
NECESSIDADE
DE
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
1. Não se verifica a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na
medida em que a eg. Corte estadual dirimiu, fundamentadamente, os pontos
essenciais ao deslinde da controvérsia.
2. No caso, o Tribunal de origem, analisando as circunstâncias do caso,
concluiu que: a) "quanto à parte da cobrança relativa aos honorários de êxito
antes do efetivo trânsito em julgado do processo 5002032-15.2017.4.03.6130,
que foi afastada no julgamento do AgInt no AREsp 1.997.699/SP, observa-se
que o agravado excluiu referida cobrança nos cálculos atualizados de fls. 1.247
/8 (origem), em consonância com o entendimento consignado pelo C. STJ.
Assim, o cálculo apresentado pelo agravado mostrou-se adequado aos
critérios após o julgamento do AgInt no AREsp 1.997.699/SP, conforme a
condenação no título executivo e restaram insuficientemente impugnados pela
"; e b) "
agravante, portanto, inexistente alegado excesso de execução
a
condenação por litigância de má-fé em 3% do montante da condenação
comporta adequação, devendo ser reduzida para 2%, mais condizente no caso
".
dos autos
3. A pretensão de modificar o entendimento firmado demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso
especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo
exame, conhecer do agravo para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA49752053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/08/2025 20:47:34
Código de Controle do Documento: 98c038fd-c26c-40c1-a7c0-504f1e4ba28a

Trata-se de agravo interno, interposto por M5 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
VESTUÁRIO EM GERAL LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, contra decisão proferida
pelo em. Ministro Presidente do STJ, às fls. 296-297, que não conheceu do agravo em recurso
especial, em razão da incidência da Súmula 182/STJ.
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 318-320, e-STJ).
A parte agravante, em suas razões recursais, reitera, em síntese, os argumentos
aduzidos em seu recurso especial, sustentando, ao final, que impugnou todos os fundamentos da
decisão de admissibilidade, devendo ser reconsiderada a decisão ora agravada.
A parte agravada apresentou impugnação às fls. 336-346, e-STJ.
É o relatório.

VOTO
À vista das razões apresentadas no agravo interno, reconsidero a decisão da
Presidência desta Corte, tendo em vista que o recurso não encontra óbice na Súmula 182/STJ.
Passa-se, assim, a novo exame do feito.
Trata-se de agravo de M5 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VESTUÁRIO EM
GERAL LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra decisão que inadmitiu recurso
especial fundado no art. 105, III, "a", da Constituição Federal, interposto contra v. acórdão do eg.
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP), assim ementado (fl. 165, e-STJ):

AGRAVO DE INSTRUMENTO HONORÁRIOS PROFISSIONAIS AÇÃO
DE COBRANÇA Cumprimento de sentença Impugnação rejeitada Excesso
de execução Inexistência Insurgência contra questões de mérito já decididas
na fase de conhecimento e em cumprimento provisório de sentença Cálculos
da exequente conforme parâmetros da condenação, após julgamento do AgInt
no AREsp Condenação por litigância de má-fé Adequação Necessidade
Redução do percentual para 2% sobre o valor da condenação Decisão
parcialmente reformada Recurso parcialmente provido.
Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alega ofensa aos arts. 11, 1.022, II,
489, § 1o, IV, 80 e 525, § 1o, III, V e VII, do Código de Processo Civil de 2015. Sustenta, em
síntese, que o acórdão do TJSP não observou a decisão do STJ no AREsp 1.997.699/SP, que
determinou a exclusão de honorários
referentes a ações ainda em curso e a
ad exitum
necessidade de liquidação dos valores. A recorrente também argumenta que a multa por
litigância de má-fé foi indevidamente aplicada, uma vez que suas alegações foram acolhidas pelo
STJ, demonstrando a lisura de sua litigância, e que a decisão do TJSP ignorou a hierarquia das
decisões judiciais, mantendo cobranças indevidas e não fundamentando adequadamente a
redução da multa por litigância de má-fé.
Contrarrazões às fls. 200-221, e-STJ.
Decido.
Na leitura das razões do apelo nobre, observa-se que a parte agravante defende a
violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, sob o argumento de que o acórdão recorrido foi
omisso e com fundamentação deficiente, uma vez que não verificou o excesso de execução, bem
como não se manifestou sobre os motivos para fixar a multa por litigância de má-fé no patamar
arbitrado.
Documento eletrônico VDA49752053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/08/2025 20:47:34
Código de Controle do Documento: 98c038fd-c26c-40c1-a7c0-504f1e4ba28a

Com efeito, na análise do v. acórdão recorrido, verifica-se que o eg. Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP) manifestou-se acerca dos temas pretendidos pela parte
agravante, concluindo que não ficou evidenciado excesso de execução, além de
proporcionalidade do valor de 2% sobre o valor da condenação para a multa por litigância de má-
fé.
Dessa forma, verifica-se que o acórdão estadual abordou todos os pontos necessários
à composição da lide, ofereceu conclusão conforme à prestação jurisdicional solicitada, encontra-
se alicerçado em premissas que se apresentam harmônicas com o entendimento adotado e
desprovido de obscuridades ou contradições.
Salienta-se que esta Corte é pacífica no sentido de que não há omissão, contradição
ou obscuridade no julgado quando se resolve a controvérsia de maneira sólida e fundamentada e
apenas se deixa de adotar a tese do embargante. Nesse sentido, colhem-se estes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO
AUTOR.
(...)
2. Não constatada a alegada violação aos artigos 489, § 1o, inc. IV, e 1.022,
inc. II, do CPC/15, porquanto todas as questões submetidas a julgamento
foram apreciadas pelo órgão julgador, com fundamentação clara, coerente e
suficiente, ainda que em sentido contrário a pretensão recursal.
(...)
4. Agravo interno desprovido."
(AgInt no AREsp 1.378.786/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA
TURMA, julgado em
, DJe de
)
12/03/2019
15/03/2019

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. DOIS RECURSOS INTERPOSTOS CONTRA A
MESMA
DECISÃO.
PRECLUSÃO.
UNIRRECORRIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
CPC. REEXAME DO SUPORTE FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
SÚMULA 7/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DE PRECEITO
LEGAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO VERIFICADO.
(...)
2. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação dos artigos 489 e
1.022 do Código de Processo Civil quando a matéria em exame
foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, ainda que em
sentido contrário à pretensão da parte recorrente.
(...)
7. Agravo interno de fls. 720-730 não conhecido. Agravo interno de fls. 707-
717 não provido."
(AgInt no AREsp 1.270.355/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
)
12/03/2019
19/03/2019

Com efeito, o Tribunal de Justiça, analisando as circunstâncias do caso, assim
dirimiu a controvérsia acerca do alegado excesso de execução e da multa por litigância de má-
fé (fls. 166-168, e-STJ):
"Trata-se de cumprimento de sentença na ação de cobrança de honorários
advocatícios, promovida pelo agravado. Tendo em vista o julgamento do
AgInt no AREsp 1.997.699/SP, que acolheu em parte o recurso especial
interposto pela executada na ação de conhecimento (no 1056436-
89.2019.8.26.0100), para o fim de “excluir da cobrança os honorários ad
exitum referentes às ações ainda em curso, conforme vier a ser apurado em
liquidação” (fls.
Documento eletrônico VDA49752053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/08/2025 20:47:34
Código de Controle do Documento: 98c038fd-c26c-40c1-a7c0-504f1e4ba28a

1.285/1.298 - origem), foi dado prosseguimento do feito com conversão do
cumprimento provisório de sentença em definitivo e apresentação de planilha
pela exequente (fls. 1.259/1.260 - origem).
Com efeito, a agravante apresentou impugnação (fls. 1.269/1.281 - origem),
alegando excesso de execução no montante de R$490.493,20, referente ao
valor apurado pelo agravado (R$491.857,87 atualizado janeiro/2023),
considerando devido o valor de R$1.364,67 (fls. 1300 - origem). Ocorre que a
agravante se insurge contra questões de mérito decididas na fase de
conhecimento, e que não foram acolhidas no julgamento do agravo interno no
agravo em recurso especial (AgInt no AREsp 1.997.699/SP - fls. 24/32):
(...)
Assim, no presente caso, a pretensão ao afastamento da cobrança relacionada
ao êxito obtido nas ações 1026031-33.2016.8.26.0405 e 00042066-
26.2015.4.03.6130 já foram apreciadas na fase de conhecimento, assim como
na fase de cumprimento provisório de sentença (agravo de instrumento
2102805-65.2021.8.26.0000).
Como observou o d. magistrado de primeiro grau, a agravante deixou de
demonstrar que os valores incluídos no cálculo do agravado se referem a
honorários de êxito pendente de trânsito em julgado, ônus que lhe competia.
E, quanto à parte da cobrança relativa aos honorários de êxito antes do efetivo
trânsito em julgado do processo 5002032-15.2017.4.03.6130, que foi afastada
no julgamento do AgInt no AREsp 1.997.699/SP, observa-se que o agravado
excluiu referida cobrança nos cálculos atualizados de fls. 1.247/8 (origem),
em consonância com o entendimento consignado pelo C. STJ.
Assim, o cálculo apresentado pelo agravado mostrou-se adequado aos
critérios após o julgamento do AgInt no AREsp 1.997.699/SP, conforme a
condenação no título executivo e restaram insuficientemente impugnados pela
agravante, portanto, inexistente alegado excesso de execução.
Por fim, a agravante havia sido condenada por litigância de má-fé, por ocasião
da impugnação de fls. 234/258 (origem), rejeitada em
(fls. 566/9 -
12/04/2021
origem), que afastou as alegações de não recolhimento de custas para
instaurar cumprimento de sentença, nulidade de citação, prejudicialidade
externa com processo 1056290-48.2019, e excesso de execução. Contudo,
tendo em vista o resultado obtido no julgamento do AgInt no AREsp
1.997.699/SP, ao “excluir da cobrança os honorários ad exitum referentes às
ações ainda em curso, conforme vier a ser apurado em liquidação”, cuja
matéria foi objeto da impugnação, a condenação por litigância de má-fé em
3% do montante da condenação comporta adequação, devendo ser reduzida
para 2%, mais condizente no caso dos autos.
Deste modo, a r. decisão comporta parcial modificação, apenas para o fim de
reduzir o percentual fixado a título de condenação por litigância de má-fé para
2% sobre o valor da condenação, ficando, no mais, mantida por seus próprios
."
fundamentos
(grifou-se)

Da leitura do excerto ora transcrito, verifica-se que o Tribunal de origem, analisando
as circunstâncias do caso, concluiu que: a) quanto à parte da cobrança relativa aos honorários de
êxito antes do efetivo trânsito em julgado do processo 5002032-15.2017.4.03.6130, que foi
afastada no julgamento do AgInt no AREsp 1.997.699/SP, observa-se que o agravado excluiu
referida cobrança nos cálculos atualizados de fls. 1.247/8 (origem), em consonância com o
entendimento consignado pelo C. STJ. Assim, o cálculo apresentado pelo agravado mostrou-se
adequado aos critérios após o julgamento do AgInt no AREsp 1.997.699/SP, conforme a
condenação no título executivo e restaram insuficientemente impugnados pela agravante,
; e b)
portanto, inexistente alegado excesso de execução
a condenação por litigância de má-fé em
3% do montante da condenação comporta adequação, devendo ser reduzida para 2%, mais
condizente no caso dos autos.
A pretensão de modificar o entendimento firmado, acerca do alegado excesso de
execução e proporcionalidade da multa por litigância de má-fé, demandaria o revolvimento do
Documento eletrônico VDA49752053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/08/2025 20:47:34
Código de Controle do Documento: 98c038fd-c26c-40c1-a7c0-504f1e4ba28a

acervo fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7
/STJ.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS.
RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a agravo
em recurso especial, mantendo a homologação dos cálculos realizados pela
contadoria em cumprimento de sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve erro de cálculo e
excesso de execução nos cálculos homologados pela contadoria judicial,
alegando-se violação do art. 884 do Código Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, que
estabelece ser possível a remessa dos autos à contadoria para esclarecer
dúvidas do Juízo sobre a conformidade dos cálculos apresentados com o título
em execução. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
4. Tendo o Tribunal de origem afastado a alegação de excesso de execução
concluindo que os cálculos realizados pela contadoria estão corretos e
atendem ao título executivo judicial, a revisão das premissas adotadas pelo
exigiria incursão no conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da
Súmula n. 7 do STJ.
5. A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, não é cabível,
pois não se configurou manifesto intuito protelatório no agravo interno. IV.
DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. Não se conhece do recurso especial quando a
orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida
(Súmula n. 83 do STJ). 2. A pretensão de reexame de prova não enseja
recurso especial (Súmula n. 7 do STJ). 3. A aplicação de multa do art. 1.021,
§ 4o, do CPC requer intuito protelatório".
(AgInt no AREsp n. 2.772.560/TO, relator Ministro João Otávio de Noronha,
Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
5/5/2025
8/5/2025

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO
DE DISTRIBUIÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. RESCISÃO
UNILATERAL DESMOTIVADA E ABRUPTA. LUCROS CESSANTES.
FIXAÇÃO DE PRAZO ALEATÓRIO. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO
DO CONTRATO ADMITIDO COMO EXISTENTE. ADEQUAÇÃO.
DANOS MORAIS CONFIGURADO. ABALO A IMAGEM DA
DISTRIBUIDORA, QUE DEIXOU DE FORNECER OS PRODUTOS DA
MARCA.
OBSERVÂNCIA
A
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO VALOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-
FÉ. PRETENSÃO RECURSAL. VIOLAÇÃO DE LEI FEDERAL.
SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O exame da pretensão recursal de reforma do acórdão recorrido exigiria a
alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão, o que é
vedado em sede de recurso especial nos termos do enunciado da Súmula 7 do
STJ.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.789.418/MT, relator Ministro Luis Felipe
Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
23/6/2022
28/6/2022
Com essas considerações, conclui-se que o recurso não merece prosperar.
Diante do exposto, dou provimento ao agravo interno para, em novo exame,
conhecer do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe
provimento.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49752053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/08/2025 20:47:34
Código de Controle do Documento: 98c038fd-c26c-40c1-a7c0-504f1e4ba28a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.847.419 / SP
Número Registro: 2025/0029655-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00425458120208260100 10564368920198260100 23283672420238260000 425458120208260100
42545812020826010010564368920198260100
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : M5 INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO EM GERAL LTDA -
EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : RODRIGO NUMERIANO DUBOURCQ DANTAS - PE031920
LAURO ALVES DE CASTRO - PE035478
AGRAVADO
: RAPHAEL GAROFALO SILVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
ADVOGADOS : ALFREDO DOMINGUES BARBOSA MIGLIORE - SP182107
ALUÍSIO CABIANCA BEREZOWSKI - SP206324
KEDMA FERNANDA DE MORAES WATANABE - SP256534
GABRIELLE CRISTINE AVELINO - SP452132
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MANDATO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : M5 INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO EM GERAL LTDA -
EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : RODRIGO NUMERIANO DUBOURCQ DANTAS - PE031920
LAURO ALVES DE CASTRO - PE035478
AGRAVADO
: RAPHAEL GAROFALO SILVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Documento eletrônico VDA50099216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:44:06
Código de Controle do Documento: a950eb9c-3cf9-4f26-97c0-6af1cfafb8a5

ADVOGADOS : ALFREDO DOMINGUES BARBOSA MIGLIORE - SP182107
ALUÍSIO CABIANCA BEREZOWSKI - SP206324
KEDMA FERNANDA DE MORAES WATANABE - SP256534
GABRIELLE CRISTINE AVELINO - SP452132
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/08/2025
01/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50099216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:44:06
Código de Controle do Documento: a950eb9c-3cf9-4f26-97c0-6af1cfafb8a5